Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Ação de cobrança. Cartão de crédito e cédula de crédito bancário (cheque especial). Contratos entre cooperativa e cooperado. Código de defesa do consumidor. Aplicabilidade. Planilha detalhada do débito. Desnecessidade. Ação instruída com as faturas do cartão e extratos de conta corrente. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que afastou a incidência do CDC e julgou procedente o pedido de cobrança deduzido pela cooperativa autora em face de cooperado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por contradição e violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; ii) a aplicabilidade do CDC ao caso em exame; iii) a suficiência dos documentos acostados pela parte autora para lastrear a ação de cobrança, considerando a alegação do apelante de que é necessário que o credor apresente planilha detalhada do débito.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição no reconhecimento, pelo juízo, da suficiência da documentação acostada, após esclarecimento da parte, tampouco violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. No caso, a cooperativa equipara-se à instituição financeira, atuando como fornecedora de serviço, e o apelante como consumidor, nos termos do art. 18, § 1o da Lei no 4.595/64 e dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC, aplicando-se a lei consumerista à relação firmada entre as partes, em conformidade com a Súmula no 297/STJ.
5. Apesar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, não merece alteração o resultado do julgamento proferido na sentença recorrida.
6. A petição inicial veio instruída com os respectivos contratos, com as faturas de cartão de crédito inadimplidas, nas quais é possível identificar todos os encargos aplicados, e com os extratos de conta corrente que estampam os valores devidos e os encargos incidentes, documentos que se mostram suficientes para aparelhar a presente ação de cobrança.
7. Os documentos também se prestam para lastrear o valor cobrado, notadamente porque o apelante não apontou qualquer outra causa de nulidade nos contratos, tampouco realizou o cotejo entre os encargos previstos, aqueles efetivamente incidentes sobre os débitos e as taxas praticadas no mercado, o que impõe a manutenção do julgamento de procedência do pedido inicial.
8. Quanto à inadimplência, o réu não impugnou a especificamente a documentação, especialmente quanto aos serviços utilizados, e não comprovou o respectivo pagamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevante citados: Lei no 4.595/64, art. 18, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ.